Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE BILHETE AÉREO. DESISTÊNCIA EXTEMPORÂNEA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do débito de R$ 2.035,77, a retirada dos seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação das rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narrou que em meados de janeiro de 2023 descobriu que havia uma compra em seu nome, consistente em duas passagens aéreas de ida e volta, de Foz do Iguaçu para o Chile, parceladas em nove vezes de R$ 278,85, com um total de R$ 2.035,77. Sustentou que não efetuou nenhuma compra nesse sentido, tampouco forneceu qualquer dado bancário para terceiro, de forma que se trata de operação realizada mediante fraude. Alegou que entrou em contato com as requeridas para resolução do problema, sem sucesso. Afirmou que seu nome foi inscrito nos órgão de proteção ao crédito por estar inadimplente com uma compra que não efetuou. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50028237 e 50028239). Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas e do preparo, conduta incompatível com o requerimento. Foram ofertadas contrarrazões (primeira requerida - ID 50028242 e segunda requerida – ID 50028244).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços; quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou que não celebrou contrato de compra de bilhetes aéreos com a empresa de turismo, primeira requerida, tendo apenas realizado a cotação de passagens aéreas em seu site. Alegou que esse ato de mera consulta gerou automaticamente um boleto, que não foi pago, porque desconhecia sua existência e jamais havia concordado com sua emissão. Defendeu tratar-se de prática abusiva a cobrança de serviço não autorizado, pois não houve qualquer aceite ou pagamento para confirmação da compra, ônus que as requeridas não se desincumbiram em comprovar. Aduziu que a cobrança indevida resultou na inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que a impediu de alugar um imóvel em um momento delicado de sua vida pessoal. Asseverou que a conduta ilícita das rés enseja a reparação de danos morais “in re ipsa” e pela aplicação da teoria do desvio produtivo. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Na presente demanda, em sede de recurso, a autora alegou que não celebrou com a primeira requerida contrato de serviço de transporte aéreo, somente utilizou a plataforma online para orçamento das passagens aéreas, sem jamais obrigar-se efetivamente a contratar o serviço. Entretanto, em consulta ao site da requerida é possível verificar que para a realização de cotação de passagens aéreas mostra-se necessário apenas incluir na pesquisa a origem e o destino, as datas (ida e volta) e o número de passageiros. Na hipótese, os documentos de IDs 50027229, 50027230, 50027231 e 50027256 demonstram a realização da reserva com o respectivo código e localizador. Evidenciado que a autora ultrapassou a mera consulta, pois, conforme destacado na sentença, todos os dados constantes da reserva são da autora e de seu esposo, o que demonstra ter ocorrido efetiva celebração do contrato de transporte aéreo internacional.
8. Nos termos do artigo 11 da Resolução 400/2016 da ANAC, o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante. O pedido foi realizado no dia 14/12/2022 (ID 50028209) e foi encaminhado e-mail pela segunda requerida para autora, no dia 16/12/2022, onde constou informação sobre a compra no site da primeira demandada (ID 50027221 - Pág. 1). No caso, do conjunto probatório, verifica-se que a autora tentou efetuar o cancelamento da passagem, conforme afirmado por ela em réplica (ID 50028219 - Pág. 1), já ultrapassado o prazo de 24 horas, de forma que a companhia aérea poderá dela exigir o pagamento de eventuais multas compensatórias (§ 3o do artigo 740 do Código Civil), inclusive, circunstância informada pela requerida à autora, mas não aceita por ela (ID 50027226).
9. Nesse quadro, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas rés, pois a inscrição do nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito caracterizou-se como exercício regular de direito na condição de credoras, em razão da legitimidade da cobrança, não configurando dano moral indenizável.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.